Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734208-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB RECORRIDAS: CLÁUDIA DOS SANTOS SILVA E LARA LÚCIA DOS SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, respondem as pessoas jurídicas de direito público, bem como as de direito privado prestadoras de serviços públicos objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes. Essa responsabilidade objetiva encontra fundamento na “teoria do risco administrativo”, segundo a qual faz emergir, da mera ocorrência do fato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e ou patrimonial sofrido, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais. 2. No caso, indene de dúvidas que foi o veículo a serviço da ré que, ao dar a partida, atropelou e causou a morte do pai e esposo das autoras. Ainda que a vítima estivesse deitada em local público não destinado a tal uso, tal fato, por si só, não autorizaria o preposto da ré a empreender manobras sem se cercar da absoluta certeza que poderia movimentar o veículo, sobretudo porque o caminhão estava estacionado em local que não se destina à parada de veículos. Desse modo, não há culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade objetiva. 3. Por outro lado, a conduta da vítima de deitar-se para cochilar em calçada pública em frente a um caminhão deve ser considerada como fator atenuador do quantum indenizatório (art. 945, CC). A jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que “a culpa concorrente da vítima acarretará a redução do quantum indenizatório na proporção da sua culpa.” (Acórdão 1142349, 20160710154838APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 463/465). 4. Recursos improvidos. Sentença mantida. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 935 do Código Civil, 66 e 67, ambos do Código de Processo Penal, colacionando julgados do STJ e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende que a responsabilidade da insurgente deve ser excluída em razão da culpa exclusiva da vítima (esposo e genitor das recorridas, respectivamente) que se alojou debaixo de um caminhão terceirizado pela recorrente e veio a óbito por atropelamento pelo citado veículo. Em sede de recurso extraordinário (ID 62573172), após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a inversão dos ônus sucumbenciais (ID 62573169 e ID 62573172). Em contrarrazões, as recorridas requerem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 63507466 e ID 63507468). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo em relação aos artigos 935 do Código Civil, 66 e 67, ambos do Código de Processo Penal, porquanto não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no tocante à suposta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Quanto aos pedidos de inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, o recurso extraordinário de ID 62619568 não merece ser conhecido, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa ante a interposição em data anterior do apelo extraordinário de ID 62573172. Nesse sentido, confira-se o HC 240416 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 17-6-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-6-2024 PUBLIC 25-6-2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020